Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716551-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Sidney Maria de Carvalho Paniago contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0708292-43.2019.8.07.0018) manejado em desfavor do Distrito Federal, não acolheu o pedido formulado pelos exequentes para correção dos cálculos dos requisitórios (precatório e requisição de pequeno valor), retificação da ordem de pagamento ou expedição de requisitório complementar e pedido de reembolso das custas iniciais, em razão do julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Especial n. 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 3/10/2019. Apreciando o pedido dos agravantes, a magistrada de origem exarou a seguinte decisão (Id 63689035 dos autos de referência): Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 42368277, págs. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 42367958. Como o valor não foi impugnado pelo réu, foram expedidos precatório (ID 63261835) e RPV (ID 50367055) com base nos valores calculados pelos autores (ID 50367055). O réu realizou o depósito dos valores devido à título de RPV (ID 53211099). Em nova manifestação, os autores informaram que concordam com o valor devido à título de RPV, mas discordaram dos cálculos apresentados para a expedição do valor principal em precatório (ID 60924825) pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais (ID 61641331). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 42367958), que foi o considerado para a realização de cálculos do precatório, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 61641331 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação, pois sequer houve impugnação. Novamente, cuida-se de comportamento contraditório dos autores, pois esses sequer apresentaram o suposto valor de reembolso no cálculo do débito (ID 42367958), razão pela qual indefiro este pedido. Acerca do pedido de levantamento do valor depositado à título de RPV (ID 53211099), defiro este. Atribuo a esta sentença força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência 4200, que proceda a transferências do valor de R$ 2.260,62 (dois mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) e demais acréscimos, referentes à conta judicial de número 2700131151006 (ID 60815116) para a conta corrente no 54046-3, Banco do Brasil (001), agência 3478-9, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Por fim, aguarde-se o processamento do precatório de ID 63261835. Em razões recursais (Id 16871234), os agravantes alegam que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o Ministro Luiz Fux havia determinado efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE n. 870.947/SE, motivo pelo qual aplicaram a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 nos cálculos dos valores que entendiam devidos pelo agravado. Sustentam que “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Id 16871234, p. 3). Aduzem que, caso não seja reformada a decisão agravada, ajuizarão nova demanda para postular a complementação de valores “decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança” (Id 16871234, p. 5), o que não é compatível com o princípio da economia processual. Dizem que a magistrada de origem deixou de observar a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com base no controle de constitucionalidade, no RE n. 870.947 e na ADI 5348. Assinalam que, não tendo sido modulados os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não pode a juíza de origem “fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário” (Id 16871234, p. 7). Requerem, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que (a) ordene a feitura de novos cálculos, devendo a Contadoria Judicial aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; e (b) determine, já refeita a conta, a retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida e deferir o reembolso das custas adiantadas. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão nos termos da liminar deferida. Preparo regular (Id 16871235). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não se vislumbra a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Senão vejamos. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, conforme decisão colegiada abaixo transcrita, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o acórdão com Ementa acima transcrita, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, em análise inicial, considerando a conduta processual dos ora agravantes nos autos de referência (autos n. 0708292-43.2019.8.07.0018), não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, após manifestação das partes, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Senão vejamos. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pelos agravantes em 16/8/2019 (Id 42367444) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, discutida nos autos do processo n. 39.376/94 (Id 42368277, p. 88). Para tanto, apresentaram planilha atualizada até 30/6/2017 em que indicaram como importância devida o valor de R$ 22.074,01 (vinte e dois mil e setenta e quatro reais e um centavo); além do que apontaram a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção (Id 42367958, pp. 1-2). O Distrito Federal, ora agravado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 48652129). Em 30/10/2019, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a fim de atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23, de 28/01/2019 (Id 48652129 dos autos de referência). A Contadoria Judicial apresentou, em 7/11/2019, demonstrativo de cálculos atualizando a planilha dos exequentes-agravantes. A conta alcançou o valor total de R$ 25.557,79 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme Id 49350933. No dia 29/11/2019, foi expedida a requisição (Id 50367055). Intimado, o executado informou o depósito do valor da RPV (Id 60815115), tendo os agravantes requerido a transferência do valor para a conta da sociedade de advogados (Id 61641331). Na mesma ocasião, consignaram os agravantes-exequentes sua discordância com os cálculos elaborados pela Contadoria, sob o fundamento de inobservância da decisão proferida em 3/02/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947. Pretendendo fazer retroceder o entendimento adotado pela Corte Suprema, requereram a elaboração de novos cálculos para contabilizar a correção monetária com base no IPCA-E. Pediram ainda a consequente retificação da ordem de pagamento ou expedição de requisitório complementar. Querem os agravantes se beneficiar, portanto, de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiram posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. É importante frisar, ainda, que os cálculos elaborados por esse órgão auxiliar do Juízo restringiu-se a corrigir os valores já anteriormente apresentados pelos próprios agravantes. Os agravantes falam em erro da conta, mas indicaram a TR como índice de correção monetária a incidir desde 30/6/2009 no cálculo dos valores a serem pagos pelo agravado, uma vez que o Ministro Luiz Fux atribuíra efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE n. 870.947/SE; sobrestamento que alcançou todas as ações em que questionada a aplicação da TR como índice de correção a ser contabilizado na apuração de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública. Ora, os agravantes, mesmo cientes da discussão travada sobre o tema no e. Supremo Tribunal Federal, decidiram manejar o cumprimento de sentença e indicaram a TR como índice de correção. Fizeram-no para escapar ao comando de suspensão dado nos autos do RE n. 870.947/SE. Optaram por não aguardar o pronunciamento final do Excelso Pretório, com o que, em princípio, voluntariamente abandonaram a pretensão de se beneficiar de entendimento futuro, ainda que mais favorável. A resolução que tomaram de encerrar a contenda de modo mais célere, aceitando, para tanto, a conta à época elaborada, ao menos nessa análise inicial, faz desaparecer componente necessário ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. De tal sorte, é de ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o postulado efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora